Tribunal: STF
Processo: ARE 1604544
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO - ACÃO DECLARATÓRIA COM PRECEITO CONDENATÓRIO - SERVIDORAS PÚBLICAS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - QUINQUÉNIOS COMPLETADOS ANTERIORMENTE À ENTRADA EM VIGOR DA LEI ESTADUAL Nº 2.157/2000 - MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO - REDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS — SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS — RECURSO IMPROVIDO.
A Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 563.708, submetido ao rito dos recursos repetitivos concluiu pela possibilidade de aplicação da base de cálculo prevista na Lei 1.102/1990, do Estado do Mato Grosso do Sul, até o advento da Lei Estadual 2.157/2000.
No presente caso, as Recorridas lograram êxito em demonstrar a diminuição salarial após o advento da Lei Estadual 2.157/2000, pertinente ao período determinado pela sentença, se desincumbindo do ônus probatório imposto pelo art. 373, inciso IL, do Código de Processo Civil, de modo que incide o princípio da irredutibilidade dos vencimentos.
Logo, fazem jus ao recebimento do Adicional por tempo de Serviço na forma estabelecida na Lei Estadual nº 1.102/90, ou seja, com incidência sobre a remuneração (vencimento base acrescido de vantagens de caráter permanentes; excluídas as vantagens temporárias), bem como à diferença salarial referente ao ATS calculado sob o salário-base.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso conhecido e, no mérito, improvido."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos XIV e XV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente